Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736975-05.2023.8.07.0001 APELANTE: CELINA PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CELINA PEREIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 29a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 7/8/2024 a 14/8/2024 incluir em sessão presencial. Brasília - DF, 22 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora